Tribunal: TCU
Processo: 025.118/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9141/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.118/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcia Leite Pereira (XXX.508.587-XX); Michele Bastos Rosa (XXX.087.607-XX); Patricia Fernandes Barreto Machado Costa (XXX.942.857-XX); Roberto Ferreira da Rocha (XXX.834.287-XX); Robson Alves Jorge (XXX.597.187-XX); Rosana Ribeiro Costa de Carvalho (XXX.378.097-XX); Sandra Serrao Motta (XXX.483.387-XX); Thaiza Lima Arouche (XXX.378.897-XX); Valesca Ribeiro Peres (XXX.228.647-XX); Yula Nazare Santos de Santanna (XXX.841.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.